Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-37.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-37.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GIRLENE QUEIROZ DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM. NULIDADE ORIGINÁRIA DO VÍNCULO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. EFEITOS DA NULIDADE LIMITADOS AO SALDO DE SALÁRIOS. TEMA 916/STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por
Girlene
Queiroz de Lima e pelo Município de Irará/BA contra sentença que declarou a nulidade do contrato firmado sem concurso público para o exercício da função de técnica de enfermagem (março/2017 a março/2020) e condenou o Município ao pagamento dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e não quitados, julgando improcedentes os pedidos de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional; a servidora sustenta que o art. 39, §3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF asseguraria tais verbas a despeito da nulidade; o Município, que nem mesmo o saldo de salários seria devido.

II. Questão em discussão

Definir os efeitos jurídicos da nulidade de contrato firmado sem concurso público, especificamente se são devidos décimo terceiro salário e férias com terço constitucional à servidora contratada para o exercício de função permanente, e se a remuneração pelos dias efetivamente trabalhados pode ser afastada
.

III. Razões de decidir

O apelo do Município não merece guarida. A nulidade do contrato firmado sem concurso público não autoriza o enriquecimento sem causa do ente público às custas do trabalho prestado, sendo inderrogável o pagamento dos salários pelos serviços realizados (Tema 916/STF); eventuais saldos em aberto serão apurados em liquidação.

O apelo da servidora tampouco prospera. A extensão das garantias do art. 7º aos servidores públicos pressupõe vínculo válido e regular; a nulidade originária, nos termos do art. 37, II e §2º, CF, impede que o contrato nulo produza efeitos além do saldo de salários, conforme expressamente fixado no Tema 916/STF. Inaplicável o Tema 551/STF, cujas exceções pressupõem contrato temporário válido em sua origem — vício inexistente no caso, em que a nulidade é originária. A Lei Municipal nº 339/1993, por sua vez, não tem aptidão para ampliar efeitos que a ordem constitucional expressamente limitou.

IV. Dispositivo e
T
ese

Recursos
CONHECIDOS e

DESPROVIDOS
, mantida a sentença em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados em
05%

(
cinco
)
por cento para cada parte sucumbente (art. 85, §11, do CPC), observado o art. 98, §3º, do CPC em relação à parte Autora.

Tese: A nulidade originária de contrato firmado sem concurso público limita os efeitos jurídicos ao pagamento dos salários pelos dias efetivamente trabalhados (Tema 916/STF), sendo indevidos o décimo terceiro salário e as férias com terço constitucional
.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
CF/88,
arts
. 37, II e §2º, 39, §3º, e 7º, VIII e XVII; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência:
STF, Temas 916 e 551; TJ-BA, Apelação nº 8001565-02.2021.8.05.0036, Rel. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 04/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8000591-37.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelantes GIRLENE QUEIROZ DE LIMA e MUNICÍPIO DE IRARÁ e como apelados reciprocamente.

ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA